Tribunal: STF
Processo: HC 251536
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 945.061/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Quanto à possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, observadas as disposições do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP e as diretrizes estabelecidas na Resolução n. 369 de 19/01/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, ao menos neste momento inicial, não se constata a manifesta plausibilidade do direito invocado, sobretudo diante do contexto peculiar asseverado pela Corte de origem no trecho destacado: 



    "Cumpre salientar que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente foi fundamentada nos indicativos de participação em atividade criminosa organizada, a indicar a periculosidade decorrente do seu estado de liberdade. É o que se pode extrair do Relatório de Investigações do Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) nº 00799.000.781/2023, que originou o Pedido de Prisão Preventiva n. 5000941- 33.2024.8.21.0107 e a ação penal n. 5000935- 26.2024.8.21.0107, nos eventos: (1.13) (1.14) (1.52 pgs 74 a 114) (1.53 pgs 1 a 27), bem como pelos relatos prestados ao Ministério Público, durante a investigação no procedimento citado, vídeos: (3.2, aos 11min) (3.3, aos 00s) (3.5, aos 03min) (3.6, aos 05min) (3.10, aos 20s) (3.11, aos 20s). 



    Nesse sentido, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando que a paciente foi apontada como sendo responsável por receber os pagamentos das drogas em sua conta bancária, tendo passado a coordenar a traficância após a prisão dos corréus Adão e Guilherme, distribuindo as drogas aos demais traficantes para que fossem entregues aos usuários, de forma que, em tese, gerenciava o comércio ilícito. 



    Tocante ao pedido de prisão domiciliar, malgrado comprovada a existência de filha menor e da prisão do genitor, não restou comprovado que a paciente e o marido seriam os únicos responsáveis pela infante. Ademais, a paciente é acusada por supostamente participar ativamente de organização criminosa, de modo que a prisão domiciliar, na espécie, seria inócua à cessação da atividade criminosa." (fls. 20/21). 



    Não subsiste manifesta ilegalidade no ato contestado que justifique o deferimento da medida de urgência, pois, a princípio, a conjuntura delineada indica excepcionalidade que impediria a substituição, na esteira dos seguintes precedentes: 



    [...]



    Destarte, mostra-se imprescindível a análise aprofundada dos elementos de convicção após a prestação de informações e a manifestação do Parquet. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhe, no prazo legal, as informações pormenorizadas acerca da situação processual e cautelar da paciente [...]. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva. Destaca que a paciente, mãe de criança com apenas 5 anos de idade, está presa preventivamente há 204 dias, ou seja, desde 3 de julho de 2024, aguardando o início da instrução processual. Requer, assim, a concessão da ordem, substituindo-se a prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente